Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. É dever do julgador enfrentar as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Não há omissão quando são apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.

3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração desprovidos.